Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. PETIÇÃO DE HERANÇA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. HERDEIRO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de petição de herança ajuizada visando o reconhecimento de direitos sucessórios decorrentes do falecimento de genitor ocorrido em 14/12/2013.
2. Sentença de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento na prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II, do CPC.
3. Nas razões da apelação, alega-se a suspensão do prazo prescricional em razão da incapacidade absoluta do herdeiro à época da abertura da sucessão, renúncia tácita à prescrição e interrupção do prazo por ato inequívoco de reconhecimento do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) definir se o prazo prescricional da ação de petição de herança decorreu em relação a herdeiro absolutamente incapaz;
(ii) estabelecer se houve renúncia tácita à prescrição pela parte ré ao reconhecer judicialmente o herdeiro como necessário; e
(iii) verificar se houve interrupção do prazo prescricional por ato inequívoco de reconhecimento do direito hereditário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código Civil estabelece prazo prescricional de 10 anos para a ação de petição de herança (art. 205), com início na data da abertura da sucessão (art. 1.784).
6. O herdeiro recorrente contava com 10 anos de idade à época da abertura da sucessão, sendo absolutamente incapaz nos termos do art. 3o, I, do Código Civil.
7. Aplica-se, portanto, a regra do art. 198, I, do Código Civil, que determina que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes.
8. O prazo prescricional iniciou-se apenas em 01/08/2019, quando o herdeiro completou 16 anos, encerrando-se em 01/08/2029.
9. A ação foi ajuizada em 2024, dentro do prazo legal, afastando-se a prescrição reconhecida na sentença.
10. A jurisprudência do STJ confirma que, em caso de incapacidade absoluta, o prazo prescricional inicia-se com o término da incapacidade (AgInt no AREsp 479.648/MS; AgInt nos EDcl no REsp 1.856.097/SP).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelo conhecido e provido.